Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR EXAME GINECOLÓGICO A HOMEM TRANSEXUAL. INFORMAÇÃO DE GÊNERO NÃO CONSTANTE NOS DADOS DISPONIBILIZADOS AO PLANO DE SAÚDE. SIGILO RECONHECIDO PELA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 4275 (TEMA 761). ABUSO DE DIREITO NÃO CONSTATADO. EXAME AUTORIZADO LOGO APÓS COMPLEMENTO DAS INFORMAÇÕES PELO BENEFICIÁRIO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, mostrando-se inútil a produção de prova oral à solução do processo, não há irregularidade no indeferimento do pleito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Segundo o artigo 186 do Diploma Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
3. É assegurado o direito dos transexuais à retificação do gênero no registro civil não condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização, a qual deve ser averbada no registro civil, sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial.
4. Não se vislumbra abuso de direito na negativa do plano de saúde em autorizar, a princípio, a realização de exame ginecológico ao homem transexual, quando a operadora de saúde não detém conhecimento dessa condição de gênero, em razão da informação não constar em seus dados cadastrais.
5. O dano moral representa agressão à personalidade que provoque vexame, humilhação, sofrimento psicológico do indivíduo, aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, não basta, para sua configuração, mera contrariedade que, a despeito de ocasionar aborrecimento, irritação ou sensibilidade, faz parte da normalidade do dia-a-dia e das relações sociais de convivência.
6. Apelação conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida.